Tribunal: TJBA
Processo: 8003055-94.2025.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003055-94.2025.8.05.0076 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JEAM PEDRO FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): JOSE WELDER CORREIA ARAUJO, UILLIAN SILVA SANTOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ABERTURA DE CONTA-SALÁRIO. NEGATIVA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- A Lei nº 12.016/2009, em seu art. 1º, § 2º, estabelece expressamente que não cabe mandado de segurança contra os atos de gestão comercial praticados pelos administradores de empresas públicas, de sociedade de economia mista e de concessionárias de serviço público. 2- A recusa na abertura de conta bancária, ainda que na modalidade conta-salário para recebimento de remuneração de servidor público, insere-se no âmbito da gestão comercial e privada da instituição financeira, não configurando exercício de função pública delegada. Inexistindo ato de autoridade apto a ensejar a impetração do remédio constitucional, evidenciando-se a inadequação da via eleita, cumprindo manter integralmente a sentença de extinção do feito sem julgamento do mérito. 3- APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003055-94.2025.8.05.0076, em que figura como apelante JEAM PEDRO FERREIRA DOS SANTOS e como apelado o BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente) Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator